Tribunal: TJDFT
Processo: 0034153-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA ODONTOLOGICA. CIRURGIÃO DENTISTA. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, são conclusivas quanto à falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a indenização dos danos morais e materiais causados ao consumidor.
III. Traduz dano moral a afetação da integridade física e psíquica oriunda de falha na prestação do serviço odontológico que resultou em dores, agravamento de disfunção mandibular e submissão do consumidor a tratamento corretivo.
IV. Dadas as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 3.000,00.
V. Recurso desprovido.